Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-48.2019.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-48.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDILENE FLORENCIO DE SENA - CPF: 056.529.721-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), A. K. F. D. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDILENE FLORENCIO DE SENA - CPF: 056.529.721-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, EMPRESAS E SISTEMAS COOPERADOS AO PODER JUDICIÁRIO PARA OBTER A LOCALIZAÇÃO E A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – POSSIBILIDADE – ART. 319, §1º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no §1º, do art. 319 do CPC, “
caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”, cumprindo ao Juízo, sobretudo em razão da natureza do direito material envolvido, solicitar de órgãos públicos, empresas e sistemas cooperados ao Poder Judiciário, informações que possam conduzir à localização e permitir a citação da parte requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000560-48.2019.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADRYAN KAUÊ FLORÊNCIO DOS SANTOS, representado por sua genitora LEIDILENE FLORÊNCIO DE SENE, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos”

(
Proc. nº 1000560-48.2019.8.11.0010),
ajuizada pelo apelante contra ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu pedido de buscas junto a sistemas conveniados ao TJMT para possível obtenção de informações sobre o endereço atualizado do apelado, pois, no entender do MM. Juiz,
“
impossível proceder à citação do réu com os elementos trazidos aos autos
”, e, por isso, extinguiu o feito com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC/2015
(cf. Id
. nº 76212050 - Pág. 1).

O apelante reafirma a possibilidade de requisição de informações pessoais que somente podem ser obtidas por ordem judicial, já que não são oferecidas voluntariamente a quem as requeiram em razão do sigilo legal conferido a tais dados; diz, também, que a parte autora “pode requerer ao juiz diligencias necessárias quanto ao domicilio e residência do réu” em razão da
sistemática processual adotada de “cooperação das partes para a efetiva entrega da prestação jurisdicional” e duração razoável do processo, até mesmo porque, segundo diz, “
a mínima busca nos autos encontraria o nome completo do apelado e sua filiação
”, e, caso ainda não fosse possível citar o requerido, caberia ao Juízo determinar a citação do apelado por edital (cf. Id. nº 76212059 - Pág. 7).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que, recomposto o processo, seja determinada “
a expedição de ofícios aos órgãos públicos, bancos e operadoras de telefonia móvel, bem como pesquisa via BACENJUD e INFOJUD, a fim de se tentar obter o endereço atualizado do apelado, e não sendo frutíferas as diligências, que seja determinada a citação por edital
” (cf. Id. nº 76212059 - Pág. 8).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Ausência de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Adryan Kauê Florêncio dos Santos, representado por sua genitora Leidilene Florêncio de Sena, ajuizou ação de alimentos contra o réu/apelado Ademir Pereira dos Santos, pleiteando, de início, “
a complementação da qualificação da parte ré, nos termos do artigo 319, §§1º e 3º, do CPC
”, para que, assim, o apelado pudesse ser citado, já que se tinha apenas o número de telefone e o nome da genitora do alimentante (avó paterna).

Recebida a inicial, foi determinada a busca do endereço do apelado junto ao INFOSEG, mas a diligência restou infrutífera (cf. Id. nº 76210095 - Pág. 1).

Ato contínuo, sobreveio a sentença que, considerando que “
o único dado informado pela autora na peça de ingresso foi o nome do requerido
”, entendeu pela impossibilidade de se realizar pesquisas nos sistemas de acesso ao Poder Judiciário, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

O
pedido de obtenção de informação, no caso, se restringiu ao endereço réu/apelado, e, em relação a esse dado, não há qualquer sigilo legal a ser resguardado, sendo absolutamente
razoável garantir ao alimentando/apelante a utilização de mecanismos cooperados ao TJ para obtenção de informações necessárias ao regular prosseguimento, sobretudo em razão da natureza do direito material a ser tutelado, que visa à própria subsistência pessoal do autor, até porque há expressa previsão legal de que “
caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
” (CPC, art. 319), exatamente como solicitado na exordial.

Além do nome do réu/apelado, consta dos autos apenas o nome de sua genitora (cf. Id. nº 76210080 - Pág. 4), bem como o número de seu telefone (cf. Id. nº 76210079 - Pág. 1), ou seja, a escassez de elementos informativos realmente justifica a providência solicitada pelo apelante, de modo que, partindo desses dados precários, o Juízo de origem pode instar aqueles sistemas que cooperam com a Justiça para que eles possivelmente forneçam outros elementos complementares capazes de indicar a localização do réu.

Nesse sentido:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PESQUISA DE ENDERÇO DO DEVEDOR NO SISTEMA INFOSEG E SIEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONFIGURADOS – PESQUISA DE ENDEREÇO DEVEDOR PELO SISTEMAS INFORMATIZADOS EM SEDE DE EXECUAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Providência cabível, posto que não encontrado os executados em diligências nos endereços conhecidos –
Pesquisa para localização de paradeiro que só é possível mediante determinação judicial
.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC

0002247-79.2015.8.11.0087, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação nº 51/2015 do EMCNJ.
Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências
. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido. ” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC 0001785-80.2015.8.11.0004 – Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI - Julgado em 26/07/2019, DJe 02/08/2019)

À vista do exposto, provejo o recurso, para que as providências solicitadas pelo autor/apelante sejam implementadas, notadamente a expedição de ofícios a órgãos públicos, bancos e operadoras de telefonia móvel, bem como pesquisas pela rede Bacenjud e Infojud, a fim de se tentar obter o endereço atualizado da parte requerida.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021